Tribunal: TJSP
Processo: 2001996-96.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-03-11
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Desapropriação, ora em fase de cumprimento de sentença.
Correção monetária. Necessária observância do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo, Tema 905 - Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES. Aplicação do IPCA-E e não do INCP.
Recurso provido, com observação.